Tribunal: TJSP
Processo: 0637553-14.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução fiscal – Alvará de demolição e vistoria técnica – Exercício de 2007 – Decreto fundado no não preenchimento dos requisitos legais – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA – Aplicabilidade ao caso do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF – Recurso

Ementa:

CDA – Nulidade – Execução fiscal – Alvará de demolição e vistoria técnica – Exercício de 2007 – Decreto fundado no não preenchimento dos requisitos legais – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA – Aplicabilidade ao caso do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF – Recurso provido.